Tribunal: TJMT
Processo: 14879-65.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Julgado em 15/04/2020
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-04-15

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.htm...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 604598-7 / 2020
Quarta-feira, 15 de Abril de 2020
Este documento é somente informativo.
80148792620198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80148792620198110001
Requerente: JANECREIA FIGUEIREDO IIJIMA DOS SANTOS
Requerido: TELEFÔNICA BRASIL S/A
Beneficiário: JANECREIA FIGUEIREDO IIJIMA DOS SANTOS
Conta Judicial 2400103316750
Valor: R$ 6.366,97 (seis mil e trezentos e sessenta e seis reais e noventa e sete centavos)
Autorizado: GONTIJO & PORTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CPF/CNPJ: 25.987.984/0001-77
Data de Emissão: 15/04/2020
Titular Conta GONTIJO & PORTO ADVOGADOS E ASSOCIADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 25.987.984/0001-77
Banco Agência Conta Tipo Conta
001 - Banco do Brasil
4043 266337 Conta Corrente
S.A.
Forma Liberação Crédito no BB
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 15/04/2020 05:12